Tribunal: TJDFT
Processo: 0756326-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756326-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor das contrarrazões de ID 72262671 não possui poderes para representar o apelado em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor da contraminuta teve o seu prazo de validade expirado em 24/11/2024 (ID 72262007), antes, portanto, da apresentação das contrarrazões, que ocorreu em 28/05/2025 (ID 72262671 - Pág. 2). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora